Tribunal: TJPA
Processo: 0813585-22.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813585-22.2023.8.14.0000

REQUERENTE: FRANK ATAIDE DOS SANTOS

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, C/C 69, CP. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente pretende desconstituir a sentença condenatória por esta ser contrária à evidência dos autos quando reconheceu a prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e negou incidência ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 05/08/2021 (doc. id nº 15791445, p.6), não há nos autos as cópias integrais das provas testemunhais produzidas em juízo. Portanto, o pleito não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO
.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

FRANK ATAÍDE DOS SANTOS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1903 (mil novecentos e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006 c/c 69 do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente sustenta que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que não ficaram provados os requisitos da estabilidade e permanência, essenciais para a configuração do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Outrossim, aduz que a decisão foi contrária à evidência dos autos quando deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que ficou demonstrado que preenche todos os seus requisitos.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e a redução das penas infligidas pelo cometimento do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo não conhecimento do pedido, aduzindo que o requerente não trouxe aos autos novas provas para desconstituir a sentença transitada em julgado.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente pretende desconstituir a sentença condenatória por esta ser contrária à evidência dos autos quando reconheceu a prática do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e negou incidência ao §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

Ocorre que, apesar de ter juntado a certidão de trânsito em julgado do édito condenatório, ocorrido em 05/08/2021 (doc. id nº 15791445, p.6), não há nos autos as cópias integrais das provas testemunhais produzidas em juízo. Portanto, o pleito não pode ser conhecido por falta de documento essencial para a resolução da controvérsia, nos termos do art. 625, §1º do CPP.

Ante o exposto, não conheço da presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/12/2023